Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 330 DO CP. CONDUTA TÍPICA. SUCESSÃO DE EMPRESAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal, em continuação de crimes (art. 71 do Código Penal), ao descumprir Auto de Interdição emitido por auditor fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF LEGAL). Em suas razões (ID 54419950), sustenta que no estabelecimento comercial funcionam duas empresas, uma com auto de interdição e outra com alvará de funcionamento pleno, ambos emitidos pelo próprio poder público. Acrescenta que o auto de interdição foi emitido no dia 16 de junho de 2022, em desfavor da empresa QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE EIRELLI. Porém, na fiscalização do dia 25 de junho de 2022, estava em funcionamento a empresa TERRITÓRIO DO SAMBA LTDA - CNPJ 46.464.915/0001-59. Tal empresa estava em funcionamento pleno desde o dia 15 de abril de 2022, com todas as autorizações para funcionamento. Assevera que é impossível desobedecer à ordem legal de funcionário público, pois, ao abrir uma nova empresa, ainda que estabelecida no mesmo local, houve autorização do Poder Público. Subsidiariamente, esclarece que é imprescindível a falta de previsão de penalidade administrativa ou civil, em caso de descumprimento de ordem emanada de servidor, para a caracterização do crime de desobediência, diante do princípio da intervenção mínima do Estado. Por fim, requer a dispensa da penalidade de dias-multa, em razão da hipossuficiência do apelante.
2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 54419952) e na 2a instância (ID 54940411).
3. Consta da denúncia (ID 54331358) que: “No dia 2 de julho de 2022, por volta das 21:56 h, no CLN 407, Bloco D, Loja 72, no estabelecimento denominado Quintal das 400 Bar e Lanchonete Eireli (“Bar Amigos das 400”), Asa Norte, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem legal do auditor fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF LEGAL), Admar dos Santos Menezes, matrícula 406554, ao descumprir o Auto de Interdição n° E-1258-425215-AEU, relativo ao estabelecimento comercial situado no referido endereço. O denunciado JULIO CESAR, que é proprietário do “Bar Amigos das 400”, havia sido notificado de que o citado estabelecimento estava interditado desde 16/06/2022, conforme Auto de Interdição no E-1258-425215-AEU (ID 135454113, fl. 08), em razão do exercício de atividade econômica sem a devida Licença de Funcionamento. Na data, horário e local supramencionados, o denunciado desobedeceu a referida ordem, promovendo o funcionamento do estabelecimento comercial em 02/07/2022, o que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração no E-1258-809787-AEU (ID 135454113, fl. 07)”. A denúncia foi aditada no seguintes termos: “Nos dias 23 de junho de 2022, por volta das 22:21 h, e 02 de julho de 2022, por volta das 21:56 h, no CLN 407, Bloco D, Loja 72, no estabelecimento denominado Quintal das 400 Bar e Lanchonete Eireli (“Bar Amigos das 400”), Asa Norte, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem legal do auditor fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF LEGAL), Admar dos Santos Menezes, matrícula 406554, ao descumprir o Auto de Interdição n° E-1258-425215- AEU, relativo ao estabelecimento comercial situado no referido endereço. O denunciado JULIO CESAR, que é proprietário do “Bar Amigos das 400”, havia sido notificado de que o citado estabelecimento estava interditado desde 16/06/2022, conforme Auto de Interdição no E-1258-425215-AEU (ID 135454113, fl. 08), em razão do exercício de atividade econômica sem a devida Licença de Funcionamento. No dia 23/06/2022, o denunciado desobedeceu a ordem de interdição, promovendo o funcionamento do estabelecimento comercial, o que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração no E-0425-033684-AEU (ID 134572444, fl. 20, dos autos 0745848- 80.2022.8.07.0016). Outrossim, no dia 02/07/2022, o denunciado desobedeceu novamente a referida ordem de interdição, promovendo o funcionamento do estabelecimento comercial, o que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração no E-1258-809787-AEU (ID 135454113, fl. 07)”.
4. Embora as empresas QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE EIRELLI e TERRITÓRIO DO SAMBA LTDA possam coexistir no mesmo endereço, nota-se que possuem a mesma atividade comercial e o mesmo sócio administrador. Verificou-se a simbiose entre as empresas por determinado período, porquanto elas exercem a mesma atividade e, além disso, a segunda adquiriu o maquinário e utensílios da primeira. Dessa forma, resta caracterizada a sucessão das empresas. Com efeito, o sujeito da contravenção penal é o sócio administrador, pessoa física, ora apelante, comum às duas empresas.
5. Ressalte-se que o apelante atuou com má-fé, ao tentar induzir o entendimento que o espaço interditado pertencia à empresa que não havia sido autuada, objetivando a consecução da sua liberação para uso irrestrito, apesar da interdição. Portanto, o dolo está caracterizado pela vontade consciente da apelante. Ademais, o certificado de licenciamento da nova empresa (TERRITÓRIO DO SAMBA) foi emitido somente em março/2023 (ID 54419933), ou seja, posteriormente à interdição e à desobediência de ordem legal.
6. A inobservância de proibição emitida por autoridade pública caracteriza a hipótese descrita no artigo 330 do Código Penal. A aplicação de sanção administrativa não exclui a tipificação da conduta do apelante como crime de desobediência, tendo em vista a independência das esferas e a expressa previsão no art. 39 Lei Distrital 5.547/15, que prevê a cumulação das penalidades nas situações de descumprimento de ordem de interdição. Precedentes: (Acórdão 1097116, 20150910037640APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 1203/1204) e (Acórdão 1078318, 20150910037666APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: 855/859). Ademais, não se aplica, ao caso, o Princípio da Intervenção Mínima, uma vez que a aplicação da pena, nos casos em que a lei prevê sanções de natureza civil ou medidas administrativas para o descumprimento de ordem legal de funcionário público, não viola o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. (Acórdão 1031883, 20150111361657APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 217/221).
7. No caso concreto, a conduta é típica e o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do delito.
8. Quanto à dosimetria da pena, incabível a exclusão da condenação de dias-multa, pois “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.” (Acórdão 1317301, 00040939520188070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a hipossuficiência alegada pelo apelante, que possui presunção relativa, não está comprovada documentalmente nos autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.